Tribunal: TJDFT
Processo: 0728360-26.2023.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. CONSTRUÇÃO. RESTAURANTE. OBRA. CONCLUSÃO. INADIMPLEMENTO. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO. COBRANÇA DEVIDA. TAXA. ADMINISTRAÇÃO. OBRA. PREVISÃO CONTRATUAL. AUSÊNCIA. ATA NOTARIAL. RESSARCIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. APELAÇÕES DESPROVIDAS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança e indenização por danos materiais que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar: (i) se o valor da condenação está correto; (ii) se a taxa de administração de obras é devida; (iii) se o reembolso com as despesas com a expedição de ata notarial é devido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabe ao autor provar o fato constitutivo de seu direito quando não há redistribuição do ônus da prova. O ônus ainda pertence ao autor caso o réu negue o fato alegado na petição inicial. O ônus é transferido ao réu somente a partir do momento em que o autor prova o fato constitutivo do direito, quando o réu deve provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo.
4. A parte contratante deve pagar pelos serviços prestados e pelas despesas despendidas para a execução da obra contratada.
5. A taxa de administração de obras corresponde geralmente a um índice percentual e deve estar prevista no contrato.
6. O reembolso das despesas com ata notarial assumidas de forma voluntária e extrajudicial pela parte para reforçar a prova de suas alegações é indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelações desprovidas.
Tese de julgamento: "1. Comprovada a conclusão da obra e o adimplemento substancial do contrato, a condenação da parte inadimplente ao pagamento do valor correspondente aos serviços prestados e às despesas efetuadas para a execução da obra é devida. 2. Ausente comprovação de previsão contratual ou acerto verbal quanto à taxa de administração de obra, a cobrança do encargo mencionado é indevida. 3. O reembolso das despesas com ata notarial assumidas de forma voluntária e extrajudicial pela parte para reforçar a prova de suas alegações é indevido".
________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I e II.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 20150111257874APC, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, Sétima Turma Cível, j. 23.11.2016; TJDFT, ApCiv 07081704520238070000, Rel. Eustáquio de Castro, Oitava Turma Cível, j. 1o.8.2023; TJDFT, ApCiv 07104278520208070020, Rel. Sandra Reves, Segunda Turma Cível, j. 1o.3.2023.